Tribunal: TJSP
Processo: 1513444-84.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Jeferson da Conceição Santana foi condenado por violação ao art. 311, § 2o, do Código Penal, às penas de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa. O réu apelou buscando a absolvição sob o argumento de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Jeferson da Conceição Santana foi condenado por violação ao art. 311, § 2o, do Código Penal, às penas de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa. O réu apelou buscando a absolvição sob o argumento de precariedade do acervo probatório.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há precariedade no acervo probatório que justifique a absolvição do réu.

III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria delitiva foram consideradas certas, com base nos depoimentos dos policiais que constataram a adulteração dos sinais identificadores do veículo.
4. A defesa do réu, baseada na alegação de desconhecimento da origem ilícita do veículo, foi considerada inverossímil, especialmente considerando a profissão do réu como mecânico, motivo pelo qual não é crível que não tenha notado a adulteração da placa do veículo, que estava pintada com tinta preta, ou dos números do chassi, que estavam suprimidos em diversas partes do automotor.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A condenação é mantida quando há provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. 2. O depoimento de policiais é considerado prova idônea na ausência de indícios de má-fé.

__________
Legislação Citada:
Código Penal, art. 311, § 2o; art. 33, § 2o e § 3o; art. 44, I, II, III; art. 77, caput, I e II.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC 716902 SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/08/2022.
STJ, AgRg no AREsp 1.281.468/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14/12/2018.
STF, HC 174749 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03/10/2019.